Tribunal: TJMT
Processo: 1011788-07.2020.8.11.0003
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011788-07.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[G. DA SILVA MACHADO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 03.803.365/0001-42 (APELANTE), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO), FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS MT (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO), G. DA SILVA MACHADO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 03.803.365/0001-42 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO - ISS – APELAÇÃO – PRESCRIÇÃO – DATA DO VENCIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO – TEMA 198 – REGRA GERAL- COMPETÊNCIA DO LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR – SENTENÇA

1.

Consoante jurisprudência do STJ, a constituição definitiva do crédito se efetiva com a notificação do executado para o pagamento do valor, e não com a inscrição em dívida ativa, de modo que o termo inicial da prescrição ocorre a partir do não pagamento da dívida no prazo estipulado administrativamente.

2.

A competência para cobrança do ISS, sob a égide do DL 406/68 era o do local da prestação do serviço (art. 12), o que foi alterado pela LC 116/2003, quando passou a competência para o local da sede do prestador do serviço (art. 3º).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1011788-07.2020.8.11.0003

APELANTES: G. DA SILVA MACHADO & CIA LTDA-ME e MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

APELADOS: G. DA SILVA MACHADO & CIA LTDA-ME e MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por: (i) G. DA SILVA MACHADO & CIA LTDA-ME e (ii) MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a prescrição dos créditos tributários constituídos em 15/02/2008, 15/04/2008, 15/05/2008, 15/06/2008, 15/07/2008, 15/08/2008 e 15/09/2008.

Em suas razões, G. DA SILVA MACHADO & CIA LTDA-ME alega que o ISSQN é devido no local da prestação de serviço, não do local onde a empresa tem seu estabelecimento o que comprova a bitributação. (id. 95369495)

O MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, em suas razões recursais, aduz a inocorrência da prescrição. (id. 95369498)

Contrarrazões de G. DA SILVA MACHADO & CIA LTDA pelo desprovimento do recurso. (Id. 95369507)

O MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS deixou de apresentar contrarrazões. (Id. 95369511)

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O juízo
a quo
assim delimitou seus motivos de decidir:

“G. DA SILVA MACHADO & CIA LTDA – ME ajuizou ação de embargos à execução fiscal promovida pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, aduzindo, em síntese, que a execução visa a cobrança de suposto crédito tributário no valor total de R$ 34.176,29 (trinta e quatro mil cento e setenta e seis reais e vinte e nove centavos), relativo as certidões de dívida ativa nº 17434/2013, 17452/2013, que se refere a ISSQN.

(...)

Sustenta, ainda, a ocorrência de prescrição em relação à CDA nº 17434/2013, uma vez que decorreu mais de 05 (cinco) anos entre a data da constituição definitiva do crédito/vencimento (15/02, 15/04, 15/05, 15/06, 15/07, 15/08 e 15/09 todos de 2008) e o despacho inicial da ação de execução.

(...)

O Município de Rondonópolis visa à cobrança do ISS referente aos exercícios de 2008 e 2009 (CDA nº 17434/2013 e 17452/2013, respectivamente).

(...)

O ISS consiste em tributo lançado de ofício pela administração tributária. O lançamento é notificado ao contribuinte por meio da entrega do carnê de pagamento e a constituição definitiva do crédito tributário se dá com a fluência do prazo para pagar ou o julgamento definitivo da reclamação ou do recurso apresentado pelo contribuinte.

(...)

Assim, transcorreu mais de 05 (cinco) anos entre a data da constituição definitiva dos referidos créditos tributários (constituídos em 15/02/2008, 15/04/2008, 15/05/2008, 15/06/2008, 15/07/2008, 15/08/2008 e 15/09/2008) e a propositura da presente ação ( 17/09/2013), sendo de rigor o reconhecimento da prescrição apenas dos aludidos créditos.

(...)

Sustenta a embargante que nada deve ao embargado, pois as empresas para as quais prestou serviço, em local diverso do Município de Rondonópolis, retiveram o ISSQN na fonte e recolheram os impostos nos respectivos municípios onde foram prestados os serviços.

Por sua vez, o embargado alega que improcede tal alegação, pois “em sede dos Recursos Repetitivos, ficou pacificado o entendimento do qual, o local para que se efetue o pagamento do Tributo de ISS – Imposto Sobre Serviço – se realiza na sede do prestador de serviço, entendendo no caso, que o local da prestação de serviço, se refere onde existe a unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador, ou seja, é no local onde se toma essa decisão que se realiza, se completa, que se perfectibiliza o negócio”.

(...)

As notas fiscais juntadas aos autos demonstram que a embargante prestou “serviço com técnico de segurança do trabalho”.

Assim, verifica-se que os serviços prestados às empresas que contrataram a autora não estão abarcados nas exceções previstas no art. 3º da LC 116/2003, motivo pelo qual são abrangidos, portanto, pela regra geral.

Portanto, definido que o caso em tela se insere na regra geral para o recolhimento do ISSQN, torna-se necessário definir qual o local do estabelecimento prestador do serviço para verificar o ente competente para cobrança do ISSQN.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, com o advento da Lei Complementar nº 116/2003, a competência para cobrança do ISSQN passou a ser o local do estabelecimento prestador do serviço, considerando-se como tal a localidade em que

há uma unidade econômica ou profissional, isto é, onde a atividade é desenvolvida, independentemente de ser formalmente considerada como sede ou filial da pessoa jurídica.

(...)

No caso, a empresa prestadora (embargante) tem sede no Município de Rondonópolis, inexistindo comprovação acerca da instalação de verdadeira unidade profissional nos municípios onde os serviços foram prestados.

Dessa feita, a competência tributária para a cobrança do imposto em debate é do Município de Rondonópolis, por se tratar do local da sede do estabelecimento prestador.

Embora as empresas contratantes tenham, em tese, retido o imposto, quando da emissão das notas fiscais, o tributo é de fato devido no Município de Rondonópolis, de modo que a cobrança discutida neste feito é totalmente legal.

Cabe à embargante postular em face dos municípios onde o serviço foi prestado e o imposto pago, o tributo indevidamente recolhido.

Com essas considerações, com fundamento no artigo 487, I, Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por G. DA SILVA MACHADO & CIA LTDA – ME, para tão somente reconhecer a prescrição dos créditos tributários constituídos em 15/02/2008, 15/04/2008, 15/05/2008, 15/06/2008, 15/07/2008, 15/08/2008 e 15/09/2008.

Portanto, duas controvérsias se estabeleceram: a prescrição das CDA’s e a regularidade da cobrança de ISSQN. Assim, contextualizado o quadro fático, passo a análise da insurgência recursal.

RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

VOTO - PRESCRIÇÃO

Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, como ocorre com o ISS – Imposto Sobre Serviços, hipótese dos autos, a contagem do prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 174 do CTN, começa a fluir com a constituição definitiva do crédito, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte ou com o vencimento da exação, o que for posterior. A partir daí o Fisco dispõe de 05 (cinco) anos para cobrança judicial dos créditos.

Retornando ao caso em análise, impende anotar que não há nos autos informações concernentes à entrega da declaração pelo contribuinte.

Não obstante, é possível, de simples análise da CDA nº 17434/2013, averiguar as datas de vencimentos dos tributos questionados, que se deram no período compreendido entre 15/02/2008, 15/04/2008, 15/05/2008, 15/06/2008, 15/07/2008,15/08/2008 e 15/09/2008.

Analisando detidamente a cópia dos autos, extrai-se que a ação executória foi ajuizada no dia 17/09/2013, estando prescrito, portanto, os débitos com vencimentos em 15/02/2008, 15/04/2008, 15/05/2008, 15/06/2008, 15/07/2008,15/08/2008 e 15/09/2008, devido ao decurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos entre o vencimento e à propositura da ação.

Em relação ao ISS, o prazo prescricional de cobrança tem como termo inicial a data do vencimento da obrigação tributária estipulado administrativamente, e não a data da inscrição em dívida ativa.

Nessa senda, invoco ilustrativos arestos do STJ:

TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL: CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSIDERAÇÃO DA INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. PREMISSA EQUIVOCADA. NULIDADE.

1. Consoante jurisprudência do STJ, a constituição definitiva do crédito se efetiva com a notificação do executado para o pagamento do valor, e não com a inscrição em dívida ativa, de modo que o termo inicial da prescrição ocorre a partir do não pagamento da dívida no prazo estipulado administrativamente. Precedentes.

2. O Tribunal a quo partiu da premissa jurídica equivocada de que a constituição do crédito tributário ocorreu com a inscrição do débito em dívida ativa, tornando nulo o entendimento firmado e ensejando nova análise da matéria, de modo que a tese de que a interrupção da prescrição pelo despacho ou pela citação retroage à data do ajuizamento de feito deverá ser analisada por aquela Corte por ocasião do novo exame da remessa necessária.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1426354/GO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 11/03/2015) – grifou-se.

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. Tendo em vista o escopo de reforma do julgado, aplica-se o princípio da fungibilidade recursal para processar a manifestação da parte como Agravo Regimental.

2. Por se tratar de dívida ativa, de natureza não tributária, deve incidir, na forma dos precedentes do STJ, o prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932.

3. Nos termos do art. 174 do CTN: "A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva". O prazo extintivo tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, marco que não se confunde com a inscrição em Dívida Ativa. Precedentes do STJ.

4. Não cabe ao STJ revolver fatos e provas para verificar quando se deu a constituição definitiva do tributo, sob pena de descumprimento da Súmula 7/STJ.

5. Sob pena de invasão da competência do STF, descabe analisar questão constitucional em Recurso Especial, ainda que para viabilizar a interposição de Recurso Extraordinário.

6. Agravo Regimental não provido.

(EDcl no REsp 1376186/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 06/12/2013) – grifou-se.

Da mesma forma tem entendido esse E. Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – PRESCRIÇÃO DIRETA– TRIBUTO SUJEITO À HOMOLOGAÇÃO – DATA DO VENCIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

O ISSQN é imposto cujo lançamento se dá por homologação, ou seja, é dever do contribuinte adiantar o valor devido para posterior homologação pelo Fisco Municipal. Em não o fazendo, não há informação para Fazenda homologar, porque não há tributo a ser exigido, em razão da sonegação e inadimplência do contribuinte.

Assim, tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, encontra-se devidamente constituído a partir do vencimento ou da data da entrega da declaração, o que for posterior, data a partir da qual o crédito se torna exigível.
Desde então, pode o Fisco inscrever o débito em dívida ativa e promover a competente ação de cobrança no valor informado pelo contribuinte.

Não se pode confundir a constituição definitiva do crédito com a inscrição em dívida ativa, conforme pretende o Apelante, eis que o ato de inscrição do crédito em dívida ativa não se confunde com o lançamento, já que a inscrição na dívida ativa é providência burocrática que tem por escopo criar para a Fazenda um título executivo.

Hipótese em que entre a constituição definitiva do crédito tributário e o marco interruptivo da prescrição, transcorreu período superior a cinco anos.

(N.U 0002583-54.2011.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 10/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020)

Logo, considerando que a decisão do juízo
a quo
decretou a prescrição direta dos débitos até 15/09/2008, posto que a propositura da ação se deu em 17/09/2013, a
REJEIÇÃO
da prescrição é medida que se impõe.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

O Município aduz ser equivocada a

condenação da fazenda pública ao ressarcimento das despesas processuais, requer a aplicação do princípio da causalidade à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, bem como que contabilize o prazo de 180 dias de suspensão previsto no artigo 2ª, § 3º, da Lei 6.830/80 para fim de alcance da prescrição reconhecida.

A decisão de primeiro grau condenou o município nos seguintes termos:

“Condeno o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados estes no importe de R$ 2.963,09 (dois mil, novecentos e sessenta e três reais e nove centavos), correspondente ao percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico/valor dos créditos tributários declarados prescritos (R$ 29.630,96 – atualizado até 22/07/2020 – id. 35711077 da execução), consoante artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.”

O Superior Tribunal de Justiça analisou detidamente como se deve mensurar a condenação nas ações envolvendo a Fazenda Pública. Assim decidiu o STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I)o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II)o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1746072 PR 2018/0136220-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/02/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/03/2019)

Ainda neste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO (MP 451/08/LEI 11.945/09) – PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ - ERRO MATERIAL – RETIFICAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REGRA GERAL OBRIGATÓRIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 2, DO CPC - SUCUMBÊNCIA – RECÍPROCA - REDISTRIBUIÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ AgRg no AREsp 695992/RS).

A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

Assim, diante da possibilidade da mensuração do proveito econômico das partes decorrente da declaração parcial da prescrição, impõe reconhecer a sucumbência recíproca, razão pela qual entendo corretos os termos da decisão do magistrado
ad quo.

Compreendido o exposto, convém tratar da suspensão prevista no artigo 2ª, § 3º, da Lei 6.830/80.

Acerca da argumentação do Recorrente, alusiva a suspensão dos créditos por 180 (cento e oitenta) dias, em razão do disposto no artigo 2º, § 3º, da Lei de Execução Fiscal, menciona-se que este não possui aplicabilidade para os créditos tributários.

A Constituição Federal, em seu artigo 146, III, estabelece:

Art. 146. Cabe à lei complementar:

[...]

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

[...]

A Lei 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), como é sabido, não se trata de Lei Complementar, logo, a aplicabilidade do dispositivo mencionado pelo Apelante se dá apenas com crédito não-tributários, pelo que, a suspensão tratada no dispositivo não pode ser levada em consideração no presente caso, razão pela qual se impõe o desprovimento do recurso.

Este sodalício já decidiu nesses termos,
vide:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA –OCORRÊNCIA – DECURSO DO QUINQUÊNIO LEGAL – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – AÇÃO PROMOVIDA ANTES DO ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 118/2005 – TERMO FINAL SENDO A EFETIVA CITAÇÃO DO DEVEDOR – SUSPENSÃO DO CRÉDITO POR 180 DIAS APÓS A INSCRIÇÃO – ARTIGO 2º, § 3º, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – APLICAÇÃO QUE SE RESTRINGE A CRÉDITOS NÃO-TRIBUTÁRIOS – ARTIGO 146, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A prescrição da pretensão executória, quando se trata da cobrança de crédito tributário, perfaz-se no decurso de 5 (cinco) anos contados da constituição definitiva do crédito e a efetiva citação do devedor, nos casos em que a ação executiva é promovida antes do advento da Lei Complementar Federal nº 118/2005, a atrair a incidência da teoria do tempus regit actum, o que incide a aplicação do antigo texto do inciso I do artigo 174 do Código Tributário Nacional.

2 – O artigo 2º, § 3º, da Lei de Execução Fiscal, que prevê a suspensão do crédito por 180 dias após a respectiva inscrição em dívida ativa só possui aplicabilidade para créditos de natureza não-tributária, em razão do que prevê o artigo 146, III, da Constituição Federal.

(N.U 0042527-75.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO DE G. DA SILVA MACHADO & CIA LTDA-ME

VOTO - MÉRITO

A Apelante é empresa prestadora de serviços, e prestou serviços para outras empresas fora do município de Rondonópolis. As empresas tomadoras dos serviços retiveram e pagaram o ISSQN, no entanto, a Apelante por ter a sua sede em Rondonópolis – MT., está sendo executada pelo Fazenda Pública Municipal.

O Superior Tribunal de Justiça definiu no Tema 198 as regras aplicáveis para competência da cobrança de ISS, vale transcrever:

Assim, a partir da LC 116/2003, temos as seguintes regras:

1ª) como regra geral, o imposto é devido no local do estabelecimento prestador, compreendendo-se como tal o local onde a empresa que é o contribuinte desenvolve a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação, contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas;

2ª) na falta de estabelecimento do prestador, no local dodomicíliodoprestador.

Assim, o imposto somente será devido no domicílio do prestador se no local onde o serviço for prestado não houver estabelecimento do prestador (sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação);

3ª) nas hipóteses previstas nos incisos I a XXII, acima transcritos, mesmo que não haja local do estabelecimento prestador, ou local do domicílio do prestador, o imposto será devido nos locais indicados nas regras de exceção.

Na questão em julgamento temos uma empresa com sede no Município de Rondonópolis, contratada por municípios diversos. A situação cadastral da empresa contém como atividade econômica principal “outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente” (CNAE 74.90-1-99). Ademais, as notas fiscais informaM a prestação de “serviço com técnico de segurança do trabalho”, que não configura nenhuma das exceções previstas o art. 3º da LC 116/2003.

Logo, em consonância ao entendimento firmado pelo STJ, impõe a aplicação da regra geral, segundo o qual o imposto é devido no local do estabelecimento prestador, portanto, a competência tributária para a cobrança do imposto é do Município de Rondonópolis.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação, para manter incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023